Tribunal: TJBA
Processo: 8000057-56.2025.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000057-56.2025.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DAIANA NUNES GOULART SILVA

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA, THIAGO NICOLAS GUNDIM ALMEIDA

APELADO: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO TARDIO DE DECISÃO LIMINAR. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pela autora contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos para determinar a cobertura de exame médico por plano de saúde e condenar a operadora por danos morais, mas revogou a multa cominatória (astreintes) fixada em razão do atraso no cumprimento da decisão liminar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a multa cominatória em razão do descumprimento de decisão liminar que determinou a autorização de exame a paciente oncológica, e, em caso afirmativo, se o valor arbitrado é proporcional.

III. Razões de decidir

3. A multa cominatória (astreintes) tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento de obrigação de fazer, sendo devida desde o momento em que se configura o descumprimento até a data do seu efetivo cumprimento.

4. O cumprimento tardio da ordem judicial, especialmente após a adoção de medidas constritivas como o bloqueio de valores, não afasta a incidência da multa já consolidada, sob pena de esvaziar o caráter coercitivo da medida e premiar a inércia da parte.

5. No caso, a operadora de saúde não apresentou justificativa para o atraso no cumprimento da liminar, que versava sobre a saúde de paciente com câncer, autorizando o procedimento somente após o bloqueio judicial do valor da multa.

6. O montante originalmente fixado, contudo, mostra-se excessivo diante do período de descumprimento. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e para evitar o enriquecimento sem causa, impõe-se a sua redução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para restabelecer a condenação ao pagamento da multa cominatória, reduzindo o seu valor para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Tese de julgamento: "1. O cumprimento tardio da obrigação de fazer, após o transcurso do prazo fixado em decisão judicial, não afasta a incidência da multa cominatória (astreintes) vencida durante o período de inadimplemento. 2. O valor da multa pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando se mostrar excessivo, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, IV; 537, §1º, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-CE - Apelação Cível: 00046956220108060047, Rel. Des. André Luiz de Souza Costa, 4ª Câmara Direito Privado, j. 06/08/2024; TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22205202620248260000, Rel. Des. Silvério da Silva, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 19/08/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso d
e
apelaç
ão
nº

8000057-56.2025.8.05.0076
, em que figuram, como apelante,
DAIANA NUNES GOULART SILVA
,
e
apelado,
UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso interposto
, pelas razões contidas no voto condutor.